Tribunal: CARF
Processo: 10340.721648/2021-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.721648/2021-59
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-010.325 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Rodrigo Alexandre
Lázaro Pinto (suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal Brasil 05, que julgou improcedente lançamento relativo a contribuições previdenciárias
patronais devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título aos segurados empregados e contribuintes individuais, ajustadas indevidamente pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) nas competências 01/2019 a 13/2020.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.721648/2021-59
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

Sirvo-me do relatório proferido pelo julgador de piso, que bem sumariou a
celeuma (fls. 190 e ss):
3. Verificou a Autoridade Tributária que os ajustes, cujas contribuições foram lançadas
nos presentes autos, se referem à substituição das contribuições previdenciárias
patronais previstas nos Incisos I e III do Artigo 22 da Lei no 8212 de 24/07/1991, pela
contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), instituída pela Lei no 12.546
de 14/12/2011. A empresa fez a entrega de DCTF, informando ser OPTANTE da
CPRB. Ocorre que em consulta aos sistemas informatizados, se constatou que não fez
os pagamentos das contribuições a título de CPRB para janeiro de 2019 e 2020. Dessa
forma, restou claro que o contribuinte não fez a opção pela CPRB, nos termos da
legislação, pelo pagamento da contribuição devida. Neste sentido a Solução de Consulta
Interna no 141 - COSIT, de 05/11/2018.
4. Constatado que a empresa não fez a opção pela CPRB nos termos da legislação, foi
apurado o valor da Contribuição Previdenciária Patronal incidente sobre a Folha de
Pagamento que deixou de ser informada e recolhida e procedido o lançamento fiscal, na
forma do Auto de Infração.
5. O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 25/11/2021, fls. 111. Em
20/12/2021, o contribuinte, TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA – EM
RECUPERAÇAO JUDICIAL, apresentou impugnação, de fls. 116/171, alegando, em
síntese, o que se segue:
5.1. A impugnação foi apresentada tempestivamente.
5.2. Há vício de ordem material insanável que macula o lançamento pretendido pelo
auto de infração, sendo ato nulo de pleno direito.
5.3. Dado que a descrição dos fatos e supostas infrações limita-se a “valores pagos ou
creditados a contribuintes individuais não oferecidos à tributação" e “rubricas a
segurados empregados não oferecidas à tributação”, que o “... detalhamento da
descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela
fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de
Apuração” e que o enquadramento legal da suposta infração é “Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 22, I e alterações posteriores: Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 12, I,
parágrafo único, art. 201, I, §1°, art. 216, I, "b" e alterações posteriores”, sequer haveria
necessidade de maiores delongas haja visto que o enquadramento legal proposto nem
mesmo trata-se de infração, pois a suposta infração alegada, caso fosse cabível (o que
evidentemente não é), estaria enquadrada no Art. 37 da Lei n° 8.212/91, sendo,
portanto, vício intransponível no auto de infração lavrado, e caso evidente de nulidade
material.
5.4. É consabido que a estrutura do ato administrativo é composta da conjugação de
cinco requisitos essenciais de validade, quais sejam: o sujeito/competência (I), a
finalidade (II), a forma (III), o motivo (IV), e o objeto (V), e ausência de um ou mais
desses elementos resultará na consequente nulidade ou anulabilidade do ato.
5.5. Ora, no presente caso concreto, é claríssimo que não há OBJETO (V), pois a
contribuinte sempre esteve enquadrada no regime da desoneração total da folha de
pagamento (como observado pela própria autoridade fiscalizadora no item 2.2.3 do
Relatório Fiscal a despeito dos malabarismos interpretativos propostos que serão
devidamente abordados em momento oportuno), e em decorrência disso, não há
MOTIVO (IV) para lançamento da contribuição patronal sobre a folha de pagamento,
posto que não há disposição sobre esta hipótese de incidência na Lei n° 12.546/2011,
muito menos qualquer previsão de infração, e, ainda que fosse cabível (o que
evidentemente não é), estaria fatalmente precluso pelo débito devidamente declarado,
homologado, cobrado, e inscrito em dívida ativa da União. Transcreve jurisprudência.
5.6. Dessa forma, estando demonstrada de maneira cristalina e inequívoca que o auto de
infração lavrado contra a Contribuinte/Impugnante é NULO DE PLENO DIREITO,
conforme preceituado no Art. 149, inciso IV do CTN, é medida imperiosa de justiça a
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

revisão do auto de infração proposto e sua posterior improcedência por vício material
insanável.
5.7. Expõe sobre a finalidade do regime substitutivo da contribuição previdenciária
patronal.
5.8. A Contribuinte/Impugnante sempre esteve devidamente enquadrada no regime da
Lei n° 12.546/2011 (CPRB), fato esse evidenciado no relatório fiscal que lastreia o Auto
de Infração lavrado pela Autoridade Fiscalizadora, cumprindo fielmente a finalidade do
regime substitutivo instituído em Lei, sendo defeso a autoridade administrativa usar de
meios transversos e coercitivos para obter adimplemento de obrigação.
5.9. A Contribuinte/Impugnante sempre cumpriu todas as obrigações acessórias
devidas, fato igualmente evidenciado no Relatório Fiscal no ponto 2.2.8, e, ainda que
respeitável autoridade fiscal tente alegar uma suposta inocorrência de “adesão via
pagamento” (que sequer é exigido no cumprimento de quaisquer destas obrigações
acessórias e nem é previsto nas normativas que disciplinam tais obrigações), houve
aceite tácito a tal regime pela própria característica de confissão de dívida da DCTF-
Web, que resultou na cobrança dos débitos em aberto de CPRB do períodos dos anos
calendário 2019 a 2020 através dos PAFs 10136.915350/2019, 13971.722559/2019-77,
13971.729333/2020-31 e 10983.732275/2019-61 [Doc 2], e posteriormente enviada à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa.
5.10. Portanto, evidente o direito de permanência da Contribuinte/lmpugnante no
regime substitutivo da CPRB, e absolutamente descabida a autuação pretendida pela
nobre autoridade fiscalizadora, em flagrante inovação legal em lacuna legislativa
aplicando in dubio pro fiscum com notória sanha arrecadatória.
5.11. Explana sobre as inovações interpretativas em lacunas de lei ordinária e conclui
que a Lei Ordinária que instituiu o regime substitutivo chamado de “desoneração da
folha de pagamento” possui diversas lacunas, e é defeso a autoridade administrativa
valer-se de tais lacunas para instituir hipóteses de incidência, infrações e prazos não
previstos na Lei.
5.12. Argui caráter confiscatório e desproporcional da multa.
5.13. Persistindo a exigência fiscal combatida, o que obrigatoriamente não se acredita, a
mesma somente pode figurar corrigida monetariamente, com a exclusão de eventuais
acréscimos a título de juros moratórios incidentes sobre a multa capitulada e apurada.
5.14. A vista do exposto, demonstrada a nulidade, insubsistência, descabimento e
improcedência do lançamento, requer que seja totalmente acolhida a Impugnação para:
5.14.1. Declarar a nulidade e consequente cancelamento do auto de infração ante os
vícios de ordem material demonstrados;
5.14.2. Não sendo este o entendimento, que seja declarado improcedente o auto de
infração lavrado em vista do cumprimento dos fins do regime da desoneração da folha
de pagamento, integrando Lei lacunosa ao caso concreto da maneira devida, e da boa-fé
da contribuinte no cumprimento de todas as obrigações acessórias, sem oposição da
autoridade administrativa, que configurou aceite tácito da adesão da Contribuinte ao
regime da desoneração da folha de pagamento
5.14.3. Não sendo esse o entendimento, que seja declarado improcedente o auto de
infração lavrado em vista da inexistência de previsão legal de infração ao Art. 9o, § 13
da Lei n° 12.156/2011 e flagrantes violações ao princípio da estrita legalidade tributário;
5.14.4. E caso, ainda assim subsista a descabida autuação, que seja vedada a aplicação
de juros sobre o valor imputado como multa bem como seja determinada a redução do
valor arbitrado em respeito ao princípio do não-confisco e suspenso o presente processo
administrativo fiscal até o trânsito em julgado do Tema de Repercussão Geral 863 do
STF.
5.15. Por fim, e em complemento no caso da remota hipótese de ser mantida a autuação,
que conforme exaustivamente exposto não possui qualquer fundamento legal, que seja
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

determinada a extinção/retificação das CDAs 91 4 19 039208-51, 91 4 19 037226-26,
91 4 19 042000-38, 91 4 20 027384-90 e 91 4 21 044282-10, em respeito ao princípio
da verdade material, posto a subsistência destas ser incompatível com as razões da
autuação combatida.
5.16. Outrossim, a impugnação é feita sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrem imperiosas para a correta percepção dos fatos/verdade material e/ou eventual
juntada de documentação complementar que o Contribuinte/Impugnante entenda
necessária para comprovar os vícios apontados.
6. Em 06/10/2022, esta Turma de Julgamento, mediante o acordão N° 105-009.091
julgou a impugnação PROCEDENTE, exonerando o crédito tributário.
7. O Acórdão de Impugnação foi encaminhado a autoridade executora. Ocorre que
quando esta procedia a execução do acórdão, constatou a necessidade de o acórdão se
submeter a recurso de ofício em face do valor de alçada, previsto no art. 1o da Portaria
MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, conforme
despacho de fls. 188.
8. Deste modo, considerando que o recurso de ofício deve ser interposto mediante
formalização na própria decisão, na forma do art. 70, §1o, do decreto no 7.574/2011,
deve ser proferido novo Acórdão reformando o anterior.
A DRJ05 julgou procedente a impugnação, exonerando integralmente o crédito
tributário lançado, ocasião em que apresentou o presente recurso de ofício, considerando que o
valor do crédito tributário exonerado encontra-se acima do limite de alçada vigente na época em
que proferido o julgamento. A decisão restou assim ementada:
RECURSO DE OFÍCIO. FORMALIZAÇÃO NA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO.
O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira
instância, sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em
ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Quando a exoneração do crédito tributário for superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais), o recurso de ofício deve ser interposto mediante formalização na
própria decisão. Devido à ausência desta interposição, cabe a presente Reforma de
Acórdão a fim de formalizar o recurso de ofício. Quanto ao mérito e seus fundamentos,
rerratifica-se o julgamento anterior.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se chegar ao
montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. CPRB.
SUJEIÇÃO FACULTATIVA. OPÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DECLARADA EM DCTF.
A partir do ano-calendário de 2016 a sujeição à Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta, em substituição às contribuições definidas no artigo 22, incisos I e III, da
Lei no 8.212/91, tornou-se facultativa, dependendo de opção a ser feita pelo contribuinte
em janeiro de cada ano-calendário mediante o recolhimento da contribuição devida
nesta competência, conforme declarada em DCTF, ou, caso não haja receita tributável,
na primeira competência em que houver.
Conforme entendimento expressado na Solução de Consulta Interna no 3/2022, a opção
pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de
receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Intimada do resultado do julgamento em 3/2/2023 (fl. 205), a contribuinte
apresentou contrarrazões ao recurso de ofício em 6/3/2023 (fl. 213), reiterando as teses
apresentadas quando da impugnação do lançamento.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso de ofício atende os pressupostos de admissibilidade, portanto dele
conheço.
Em apertada síntese, a autuação foi motivada por entender a autoridade fiscal que
a recorrente não havia efetuado a opção pelo recolhimento das contribuições previdenciárias com
base na receita bruta (CPRB), o que se daria, conforme exposto na legislação que rege a matéria,
pelo pagamento tempestivo das contribuições devidas na primeira competência do ano,
pagamento este inexistente.
Conforme relata a autoridade lançadora:
...
2.2.3. Para esta atividade [aquela exercida pela recorrente], a Lei n° 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, previa a obrigatoriedade do recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a receita bruta (CPRB), de acordo com os arts. 7° e 8°, em
substituição às previstas nos incisos I e III, do Art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991.
2.2.4. Com o advento da Lei n° 13.161, de 31 de agosto de 2015, que alterou aquela lei,
a substituição passou a ser opcional, nos termos dos arts. 8° e 9° da Lei n° 12.546, de
2011.
2.2.5. Neste sentido, a lei define que a opção se dá exclusivamente com o pagamento,
não havendo qualquer indicação de outra forma de adesão, conforme fica estampado
nos §§ 13 e 14, do Art. 9° da Lei n° 12.546, de 2011, incluídos pela Lei n° 13.161, de
2015, que assim dispõe:
Art. 9o ...
...
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita
bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no
13.161, de 2015) (Vigência)
§ 14. Excepcionalmente, para o ano de 2015, a opção pela tributação substitutiva
prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta relativa a novembro de 2015, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável
para o restante do ano.
...
2.2.7. Note-se que a comprovação de pagamento fora do prazo ou parcelamento das
contribuições referidas, não se prestam a comprovar a opção pelo regime substitutivo.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

2.2.8. Ainda que o contribuinte tenha efetivamente apurado e incluído em DCTF os
débitos relativos à CPRB do período, conforme se verificou no procedimento fiscal, isto
se deu de forma indevida, pois o sujeito passivo não manifestou a opção pelo
recolhimento nessa modalidade através do pagamento, dentro prazo legal do tributo,
relativo a janeiro de cada ano, em que houve receita bruta apurada.
2.2.9. Considerando os dados constantes das notas fiscais eletrônicas transmitidas pelo
SPED pela autuada no período sob ação, as quais foram acessadas, constatou-se que ela
estava autorizada a optar pela CPRB, tendo em vista que os produtos vendidos têm as
NCM incluídas na lista dos Anexos I e II, da Lei n° 12.546, de 2011, com redação dada
pela Lei n° 13.670, de 2018.
2.2.10. Neste caso, a desoneração seria integral, pois as vendas de produtos com NCM
incluídas na desoneração superam os 95% dos valores de receita bruta em todos os
meses dos anos de 2019 e 2020.
Entretanto, conforme apontou o julgador de piso:
18. Decorre da leitura dos dispositivos transcritos que, a partir do mês 12/2015, as
empresas que executem atividades abrangidas pelo regime de desoneração da folha de
pagamento deverão exercer a opção pelo regime da CPRB mediante o pagamento das
contribuições referentes a este regime declaradas em DCTF nas competências 12/2015 e
janeiro de cada ano a partir de 2016, sendo esta opção irretratável para todo o ano
calendário. Inexistindo a opção na forma descrita, a empresa estará sujeita ao
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento.
19. E mais, conforme entendimento expressado na Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT no 14, de 05/11/2018, tal pagamento, para que pudesse cumprir com a intenção
do legislador, deveria ser efetuado dentro do prazo de vencimento da respectiva
competência:
...
20. No entanto, tal entendimento foi alterado com a publicação da SCI COSIT no 3, de
27/05/2022, conforme se observa dos termos a seguir transcritos:
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual
se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a
Declaração de Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
(grifos nossos)
21. Assim, a SCI COSIT no 3/2022 reconheceu a confissão dos valores em DCTF como
suficiente para opção pela CPRB. E, conforme se depreende do que foi discutido no
presente processo administrativo, não há qualquer controvérsia instaurada acerca da
correta declaração dos valores devidos a título de CPRB das competências 01/2019 a
12/2020 na citada declaração.
22. Reforça-se que o entendimento expressado por meio de Solução de Consulta Interna
é dotado de efeito vinculante no âmbito da RFB por força da Portaria RFB no 2.217/141,
substituída pela Portaria RFB no 1.936/182, inexistindo possibilidade de adoção de
critério distinto em sede de julgamento de primeira instância.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

23. Nesse sentido, embora a conclusão fiscal de que o sujeito passivo não preencheu os
requisitos legais para a regular opção pelo regime diferenciado previsto na Lei no
12.546/11 estivesse amparada em ato interpretativo administrativo vigente à época do
lançamento, tal ato não mais subsiste. Ao contrário, o entendimento atualmente
expressado pela RFB confere legitimidade à opção pelo regime substitutivo da CPRB
por meio da declaração das contribuições devidas no mês de janeiro de cada ano
calendário em DCTF.
24. Nesse sentido, assiste razão ao contribuinte quanto ao ora discutido, o que motiva o
cancelamento integral dos débitos tributários discutidos no presente processo
administrativo.
25. Dessa forma, VOTO para considerar PROCEDENTE a impugnação, exonerando o
crédito tributário exigido.
Conforme já descrito, motivou o lançamento o entendimento da autoridade fiscal
no sentido de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o pagamento
tempestivo da primeira competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra
forma de adesão. Em sentido diverso, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, analisando a questão e comparando-a a outra questão que guarda semelhança com a
presente, qual seja a opção pelo lucro presumido para recolhimento do IRPJ, concluiu que em
ambos os casos é possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, ou, como no
caso dos autos, da DCTFWeb (declaração que substituiu a GFIP), entendimento já estaria
sedimentado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008. Vejamos:
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer antes) não
tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações, pois o débito
declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido de parcelamento
constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da
União.
(...)
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como os
parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez que
constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da
União, quando não pagos administrativamente. (grifado)
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção pelo
lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações, além de
atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a adequação entre meios
e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a exercer o seu direito de opção
mediante a utilização de instrumentos alternativos sem, contudo, prejudicar a
fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a pagamento já
efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão lógica que limita o
exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na Solução de
Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema em análise,
considerando-se o dever de coerência da administração tributária em suas sucessivas
manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna Cosit
no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta Interna, com as
adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos federais estão sujeitos a
semelhantes procedimentos de confissão e pagamento; (2) tanto no caso do IRPJ quanto
no caso da CPRB, o legislador prestigiou o pagamento como elemento de manifestação
de opção do regime; (3) em ambos os casos, a interpretação sistemática da legislação
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

conduz a uma norma jurídica mais ampla do que aquela extraível de um único
dispositivo legal; e (4) as distinções existentes entre os regimes não são suficientes para
justificar tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de forma
expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante código
específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de
declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será manifestada
mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro
de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta
apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de
2015)
Decreto-Lei no 2.124, de 1984.
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito. Lei no 9.430, de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003) (grifado)
16. Adotada a premissa acima, resta analisar se há outras limitações (além da
impossibilidade de retratação) que condicionem o exercício desse direito.
17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um
termo final para a manifestação da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se
depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de 2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta,
excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em
substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho
de 2013 sua inclusão na tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada pela
Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o
recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput ,
relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras:
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período
compreendido entre 1o de junho de 2013 até o último dia do terceiro mês subsequente
ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição previdenciária poderá
ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável
mediante o recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na
sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada até o término da obra.
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o exercício
do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
20. Embora não haja prazo para a manifestação da opção, cabe ressalvar que, uma vez
instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de confissão ou
pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo
com o regime de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de
pagamentos, tendo em vista que, nesse caso, restará configurada a preclusão decorrente
da omissão do sujeito passivo e da perda de sua espontaneidade, tendo em vista o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...) § 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos
nas infrações verificadas.
21. Para concluir a análise, registre-se que o alinhamento aos fundamentos contidos na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, enseja a reforma da Solução de
Consulta Interna Cosit no 14, de 2018. Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Assim, a própria administração tributária já revisitou seu entendimento de que a
opção pela CPRB se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob
fundamentos sólidos, quais sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.325 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.721648/2021-59

inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTFWeb, instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Conforme narrados nos autos, os débitos de CPRB foram confessados pela
recorrente na DCTFWeb, tendo já inclusive sido objeto de cobrança administrativa e inscritos
em Dívida Ativa da União. Dessa forma, considerando os fundamentos expostos, não restando
dúvidas quando à confissão dos débitos em DCTFWeb, o que se constitui em uma das formas de
opção pela CPRB, deve ser negado provimento ao recurso de ofício.
DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO CONTRIBUINTE
Sendo o pleito julgado a favor do sujeito passivo, com extinção total do crédito
tributário lançado, deixo de me manifestar sobre suas contrarrazões, em analogia com o que
disciplina o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 292
DF CARF MF
Original